Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-21.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012175-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE), RENAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 033.471.442-79 (AGRAVADO), KAYLANNE ALVES CERQUEIRA - CPF: 056.564.411-48 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). LEGALIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (“teimosinha”), via SISBAJUD, sob o fundamento de sua natureza excepcional e da falta de tentativa prévia frustrada de bloqueio convencional, em execução fundada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da ferramenta “teimosinha” pode ser condicionada à demonstração prévia de frustração de diligências ordinárias ou à comprovação de necessidade concreta, bem como se tal exigência implica indevida inversão do ônus processual em prejuízo do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD constitui instrumento legítimo de efetivação da execução, alinhado aos arts. 797 e 835, I, do CPC, não sendo revestido de ilegalidade nem de caráter excepcional absoluto.

4. A exigência de prévia tentativa frustrada de bloqueio ou de comprovação de alteração patrimonial do devedor impõe ônus indevido ao exequente, contrariando a regra segundo a qual a execução se desenvolve em seu interesse e a penhora em dinheiro possui prioridade legal.

5. O princípio da menor onerosidade do devedor não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução, cabendo ao executado indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, nos termos do art. 805 do CPC.

6. A restrição ao uso da ferramenta esvazia sua finalidade e favorece comportamentos evasivos do devedor, comprometendo a utilidade prática da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. A utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (‘teimosinha’) é medida legítima e não condicionada à prévia frustração de diligências ordinárias. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, cabendo ao executado indicar meio alternativo igualmente eficiente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.04.2024; TJMT, AI nº 1042290-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Comodoro/MT que, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002005-80.2025.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Renan dos Santos Silva e Kaylanne Alves Cerqueira
, indeferiu o pedido de utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") via SISBAJUD

Inconformada, a Agravante sustenta que a "teimosinha" é ferramenta oficial do sistema SISBAJUD, desenvolvida mediante convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central, e que sua utilização não ostenta caráter excepcional.

Afirma que o indeferimento fundado em argumento genérico de prematuridade, desvinculado das particularidades do caso concreto, afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Salienta que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto e que cabia aos executados, e não à exequente, indicar meio alternativo igualmente eficaz.

Aduz que a demora na autorização da reiteração automática cria risco concreto de frustração do crédito, na medida em que permite o esvaziamento das contas pelos devedores entre uma pesquisa convencional e outra.

Requer o provimento do Recurso para reforma integral da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 357181851).

Sem contraminuta dos Agravados, conforme certidão de Id. 358152878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nos autos principais, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
promove Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 16.001,94 (dezesseis mil um real e noventa e quatro centavos). No curso do procedimento executivo, visando à satisfação do crédito e à efetividade da prestação jurisdicional, a Agravante requereu a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, denominada "teimosinha", via sistema SISBAJUD.

O Juiz singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida tem caráter excepcional e deve ser deferida mediante a demonstração da necessidade concreta ou após a frustração de tentativa de bloqueio convencional.

Inconformada, a Recorrente sustenta a legalidade da ferramenta, a inexistência de excepcionalidade em seu manejo, a indevida inversão do ônus de indicar meio alternativo e o risco concreto de frustração do crédito decorrente da demora no deferimento.

Pois bem.

A ferramenta denominada "teimosinha" consiste em funcionalidade oficial do sistema SISBAJUD, desenvolvida mediante convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil, que permite a reiteração automática e diária das ordens de bloqueio de ativos financeiros. O mecanismo foi concebido para conferir celeridade e inteligência à busca por ativos, neutralizando o comportamento evasivo de devedores que, cientes de ordens de bloqueio pontuais, movimentam estrategicamente seus recursos para frustrar a atividade jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, de forma expressa, que a referida modalidade não é, por si só, ilegal, por buscar concretizar os arts. 797, caput, e 835, inciso I, do CPC, que estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente e que a penhora em dinheiro é prioritária na satisfação do crédito. Assentou, ainda, que o indeferimento da medida calcado em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto, não se sustenta. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. (...) A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. (...) No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 2.091.261/PR. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Primeira Turma. Julgado em 22/4/2024. Publicado em 25/4/2024) (sem destaque no original).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração de pesquisas patrimoniais pelos sistemas eletrônicos não pode ser condicionada à prévia demonstração de alteração da situação econômica do devedor nem ao esgotamento de outras diligências. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD - INDEFERIMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO PARCIAL EM CONSULTA ANTERIOR - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. (...) A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar que a tentativa anterior de bloqueio foi infrutífera, pois consta nos autos que a consulta ao SISBAJUD resultou na penhora de R$ 7.280,03, circunstância que fragiliza a fundamentação do indeferimento. (...) O decurso de prazo razoável entre a última diligência e o novo pedido justifica a renovação da consulta, considerando a natureza dinâmica das movimentações financeiras em contas bancárias. (...) Tese de julgamento: "1. A renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando decorrido prazo razoável desde a última diligência, ainda que não haja indicação de fatos novos. 2. O êxito parcial de consulta anterior reforça a adequação da reiteração da medida como instrumento de efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a adoção de medidas executivas eficazes, devendo ser compatibilizado com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor." (N.U 1042290-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/03/2026, pub. DJE 31/03/2026) (sem destaque no original).

Nessa linha, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto e não pode ser manejado como fundamento autônomo para inviabilizar a penhora de dinheiro, que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal estabelecida no art. 835, I e §1º, do CPC. A norma processual é expressa ao atribuir ao executado, e não ao exequente, o ônus de indicar meio alternativo igualmente eficaz e menos gravoso.

Nessa conjuntura, ao exigir da exequente a demonstração prévia de resultado frustrado da pesquisa ordinária antes de autorizar a modalidade "teimosinha", transferiu-lhe ônus incompatível com a lógica do sistema executivo e com a preferência legal pela penhora em dinheiro, invertendo indevidamente os papéis processuais em prejuízo da credora.

Certo é que a execução se realiza no interesse do exequente, e os instrumentos tecnológicos disponibilizados pelo sistema de justiça, como o SISBAJUD na modalidade reiteração automática, existem precisamente para conferir utilidade prática ao processo executivo. Condicionar seu emprego à prévia demonstração de ocultação patrimonial ou ao esgotamento de pesquisas convencionais esvazia a finalidade da ferramenta e favorece o inadimplemento.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e defiro a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026